Tribunal: TJDFT
Processo: 0746426-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746426-57.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA AGRAVADO: TS SOLUCOES EM AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E S P A C H O À Secretaria para que descadastre a Curadoria Especial. Intime-se a Agravante para indicar o endereço da parte Agravada para intimação. Após, intime-se o Agravado pessoalmente para responder ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator